Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-25.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DIPLOMA APÓS DOIS ANOS DE CONCLUÍDO CURSO DE ARTES VISUAIS – INSTITUIÇÃO/RÉ QUE NÃO DISPUNHA SEQUER DE AUTORIZAÇÃO DO MEC, PARA OFERTAR CURSOS SUPERIORES – VIOLAÇÕES QUE EXTRAPOLAM O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DIPLOMA APÓS DOIS ANOS DE CONCLUÍDO CURSO DE ARTES VISUAIS – INSTITUIÇÃO/RÉ QUE NÃO DISPUNHA SEQUER DE AUTORIZAÇÃO DO MEC, PARA OFERTAR CURSOS SUPERIORES – VIOLAÇÕES QUE EXTRAPOLAM O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA.

APELAÇÃO PROVIDA